Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711882-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRUVINEL MAZZOCCANTE DE AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA CRUVINEL MAZZOCCANTE DE AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0716410-88.2021.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S/A, recebeu o cumprimento de sentença tão somente no tocante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais (ID 118594173). Em suas razões recursais (ID 34463615, a agravante afirma estarem presentes os requisitos para a incidência da multa cominatória, que foi fixada na r. sentença em cumprimento, devendo ser reformada a decisão agravada. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito ativo e suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34463632). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. A questão foi recentemente enfrentada pelo STJ, pela Corte Especial, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.° 1.360.577/MG e, posteriormente, no julgamento dos agravos nos EAREsp 1.029.346/RJ e do EREsp 1.725.487/SP. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator